Tribunal: STF
Processo: AR 2928
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL 
N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.